Tribunal: TJMT
Processo: 1018569-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ANA CRISTINA DONIN - EMPRESARIO RURAL e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 77497471):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – REQUISITOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – ART. 48 DA LEI No 11.101/2005 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO MERCANTIL – POSSIBILIDADE DE COMPROVAR A ATIVIDADE EMPRESARIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE EM CASO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1o e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial. 4. “É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. (Todavia), as sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo” (STJ – 3a Turma – REsp 1665042/RS – Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 84728474.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, violação ao artigo 48, da Lei 11.101/05, ao argumento de que “foi devidamente demonstrado que o agravado Gustavo, juntamente com sua companheira Ana Cristina exercem atividade de produtor rural desde 1995, através de farta documentação apresentada, inclusive com documentos públicos e emitidos por órgãos públicos, demonstrando a operação de atividades rurais contínuas ao longo de mais de 25 (vinte e cinco) anos. Portanto, não há dúvidas que as pessoas físicas agravadas Gustavo e Ana Cristina, fazem parte de um grupo econômico familiar e exercem atividades rurais dentro do período legal exigido”.(sic.)
Aduzem ainda que “a qualidade jurídica de empresário rural não é conferida pelo registro, mas sim pelo efetivo exercício da atividade rural, que foi exaustivamente comprovada e inclusive, atestada no relatório de constatação” e, diante disso, “em que pese a tentativa frustrada do agravante da reforma da decisão agravada ante aos argumentos apresentados, basta o produtor rural comprovar o exercício da atividade rural tão somente, não havendo que se falar em quaisquer espécies de registro para fins de concessão de recuperação judicial”. (sic.)
Alegam a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõem como requisitos à concessão de efeito suspensivo que:
“Com efeito, o que se pretende com o RESP é justamente modificar as decisões de improvimento, uma vez que estas produzem riscos de gravíssima e impossível reparação em sua eficácia.
O que se discute no presente feito é a comprovação de atividade rural pela senhora Ana Cristina pelo período de mais de 02 (dois) anos, o qual houve alteração legal permitindo a aplicação de modalidades diversas de comprovação, porém, já houve designação de assembleia geral de credores para o dia 19 de maio de 2021, apenas em favor do recuperando Gustavo Goellner.
Porém, a recuperanda interfere diretamente junto ao plano, o seu cumprimento, bem como no quadro geral de credores, portanto, ainda que ocorra a assembleia essa não terá efeito pois com a determinação de retomada da recuperanda ao polo, a mesma deverá ser refeita.
Até porque, por mais que o agravo de instrumento foi parcialmente provido, reformando, e parte a decisão de primeiro grau e lhe retirando seu efeito suspensivo, foi mantida a perícia a ser realizada para averiguação dos valores, isto é, se há dúvidas quanto aos valores, como pode uma execução de tão grande monta prosseguir.
Assim, ante todas as alegações e fundamentações trazidas, não há dúvidas quanto a admissibilidade do presente, assim como da atribuição do efeito suspensivo almejado, para paralisar os efeitos das decisões objurgadas e consequentemente da assembleia de credores determinada”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 88242495 e 88273450.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões graves ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a recuperanda interfere diretamente junto ao plano, o seu cumprimento, bem como no quadro geral de credores, portanto, ainda que ocorra a assembleia essa não terá efeito pois com a determinação de retomada da recuperanda ao polo, a mesma deverá ser refeita”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ademais, os recorrentes também não comprovaram, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, no acórdão impugnado restou consignado que “in casu, não se provou o exercício da atividade rural pela Sra. Ana Cristina Donin pelo biênio legal, ressalvando que as Declarações de Imposto de Renda dos Exercícios 2018 (ID 32242463) e 2019 (ID 32242457) não trazem qualquer registro desta. Também não foram exibidos comprovante de inscrição perante a Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, documentos fiscais de venda de produtos e/ou realização de despesas de custeio ou quaisquer outros documentos comprobatórios da atividade rural. Não há dúvidas, pois, que a Requerente Ana Cristina Donin não alcança os benefícios sociais almejados pelo art. 47 da Lei 11.101/2005, tais como a geração de empregos, renda e recolhimento de tributos.” (cf. Id. no 32913901 dos autos de origem)”. (sic.)
Além de que “não se discute aqui a possibilidade de litisconsórcio ativo no processo de recuperação judicial (LFRJ, art. 189 c/c CPC, art. 113), porém, diante da especificidade do instituto jurídico, mesmo em caso de confusão patrimonial e unidade de designíos dos envolvidos, somente se admite a consolidação processual e substancial dos pedidos de recuperação judicial quando demonstrado individualmente o preenchimento dos pressupostos legais de cada postulante”. (sic.)
E, nesse sentido, a orientação é inflexível do STJ, senão vejamos:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. ART. 48 DA LRF. ATIVIDADE REGULAR. DOIS ANOS. CISÃO EMPRESARIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, em caso de recuperação judicial de grupo econômico, todas as sociedades empresárias devem cumprir individualmente o requisito temporal de 2 (dois) anos previsto no caput do art. 48 da Lei no 11.101/2005. 3. É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 4. As sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo. 5. Na hipótese, a Rede Varejo Brasil Eletrodomésticos Ltda. - concebida após a cisão de sociedade com mais de 2 (anos) de atividade empresarial regular - pode integrar a recuperação judicial, considerando-se as diversas peculiaridades retratadas nos autos. 6. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 1665042/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
Assim, não vislumbro, de pronto, teratologia a justificar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça